Tribunal: TJMT
Processo: 0002538-66.2008.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002538-66.2008.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JAKELINE KENEDI MALAQUIAS AMARAL - CPF: 019.400.591-78 (APELANTE), ANA CAROLINA TIETZ - CPF: 946.032.001-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE MALAQUIAS AMARAL - CPF: 913.145.421-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA - OBSERVÂNCIA DA EQUIDADE — MAJORAÇÃO — DEVIDA — AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA — PRECEDENTE DO STJ - POSSIBILIDADE — PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA —RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A majoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do CPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante ou irrisório, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

“A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jakeline Kenedi Malaquias Amaral
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n°

0002538-66.2008.8.11.0009, proposta em desfavor do
Munícipio de Colíder
, que condenou o requerido a prestar à autora integral atendimento médico, por meio do SUS ou de rede privada às suas expensas, com especialista na área de neurologia, arcando com despesas de exames complementares e medicamentos necessários, após comprovada a necessidade, bem como fixou multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais), e condenou o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Nas razões recursais, a parte autora inicialmente questiona o valor arbitrado a título de multa diária, considerando que a Administração pública levou 02 anos para dar o devido cumprimento a decisão, assim a redução seria considerado um prêmio pelo descumprimento, e
ainda que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não atende aos preceitos do art. 85, §3o, I, do CPC, tampouco remunera devidamente o causídico.

Devidamente intimado, o Requerido não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça no sentido de parcial provimento do recurso no sentido de majoração das astreintes até o limite de R$ 10.000,00 e dos honorários para R$ 2.000,00 (ID 15292954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jakeline Kenedi Malaquias Amaral
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n°

0002538-66.2008.8.11.0009, proposta em desfavor do
Munícipio de Colíder
, que condenou o requerido a prestar à autora integral atendimento médico, por meio do SUS ou de rede privada às suas expensas, com especialista na área de neurologia, arcando com despesas de exames complementares e medicamentos necessários, após comprovada a necessidade, bem como fixou multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais), e condenou o Requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Pois bem.

Quanto à imposição da coerção de multa para cumprimento das decisões, é cediço que, diante do descumprimento injustificado de decisão que determina assistência médica pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental à saúde.

Para tanto, o Código de Processo Civil autoriza, nos artigos 497, 537 e 536, a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, veja-se:

"Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

(...)

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1 o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa,
a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução
, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito."
[Grifos acrescidos]

Entretanto, esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que a imposição de multa diária implica em prejuízo à própria sociedade, que terá de suportar as astreintes, existindo outros meios coercitivos mais eficazes, como a determinação de penhora
online
de valores e responsabilização pessoal do agente público, para fins de impelir a Administração Pública a cumprir a obrigação.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)

2. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.”
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

4.

Recurso de Apelação não conhecido e sentença parcialmente reformada.

(N.U 0012760-65.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS – MULTA DIÁRIA AFASTADA – CONDENAÇÃO

EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois,

um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6o e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”
A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3o, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais.Recurso provido em parte.” (N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
[Grifos acrescidos].

Isto posto, no caso em tela, a liminar foi concedida em 31 de outubro de 2008, e conforme documentos anexados pela Municipalidade, foi parcialmente cumprida, ora com o agendamento de consulta (Id. 14530983), ora com a entrega parcial de medicamentos.

Todavia, a Apelante só foi aos autos requerer seu efetivo cumprimento, em 25/11/2009 (Id. 14530991), ou seja mais de 01 ano após o deferimento da tutela.

O CPC/73, vigente à época, previa no art. 461, §5o a aplicação de medidas coercitivas diversas da multa diária para efetivação da tutela, todavia a parte autora não se socorreu delas para a garantia do seu direito.

"Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

(...)

§ 5 o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial." (Redação dada pela Lei no 10.444, de 7.5.2002)

Assim, a inércia da Apelante de provocar o juízo para o cumprimento da decisão contraria a sua irresignação pela demora no cumprimento pelo Apelado, de modo que não se mostra razoável a fixação ou a majoração da multa, bem como não se pode penalizar a coletividade permitindo a execução da multa diária.

Ressalto que a multa fixada pelo Juízo é um instrumento legal para forçar o cumprimento da decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Ao passo que, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que as astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, uma vez que não preclui, nem faz coisa julgada
(EAREsp no 650536 / RJ
(2015/0006850-7 – 03/09/2019), não havendo que se falar em
reformatio in pejus
.

Assim, coadunando com a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, entendo pelo afastamento da multa diária, dada as alternativas ais eficientes para o cumprimento da decisão proferida nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, no caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 465,00, assim considerar o valor da causa para fixar os de honorários advocatícios, que orbitariam entre R$ 46,50 e R$ 93,00, se mostra irrisório e desproporcional, e não me parece um parâmetro razoável para fixação dos mesmos.

Deste modo, o Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima”

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do CPC, onde estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8o).

No que se refere a essa matéria, registro e adoto como razão de decidir o seguinte excerto do voto do Relator, Min. Herman Benjamin, no REsp. 1.789.913 –
verbis
:

“A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório", ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento. Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015)”.

O acórdão restou assim ementado in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3o E 8o DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL . POSSIBILIDADE.

(...)

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório. 10. Recurso Especial não provido. (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

No mesmo sentido, decide este Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE ICMS SOBRE A “DEMANDA CONTRATADA” C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUMULA 319 STJ – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE - VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO - VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES PARA REDUÇÃO DO MONTANTE– RECURSO INADEQUADO PARA ESSE FIM - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015 , não se prestam ao reexame da causa.

2 - Não há se falar em vício, mas em irresignação com o resultado do julgamento, notadamente quanto a apontada legitimidade passiva da Concessionária de Energia Elétrica, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido tem referência expressa ao dispositivo de lei questionado (prequestionamento explícito), bem como a questão jurídica foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3 -
Nos casos em que a aplicação dos percentuais previstos no art. 85 , §2o do CPC, sobre o valor da condenação resultar em valor irrisório para os honorários advocatícios, o mesmo diploma autoriza expressamente o arbitramento de tal verba por equidade.

4 – Sendo nítida a intenção de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida, o que não se coaduna com a finalidade específica do meio processual utilizado, é caso de rejeição dos embargos.

5 - Embargos rejeitados.

(N.U 0002047-67.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Assim, considerando-se que, não obstante a relutância do ente público em não dar cumprimento às decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de alto custo, a causa é de baixa complexidade, para qual se tem vasta jurisprudência a delinear os pedidos Autorais, assim, fixo, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono da Apelante, sem enriquecê-lo indevidamente.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para majorar os honorários advocatícios para o valor de R$ 2.000,00.

Com fundamento no
EAREsp no 650536 / RJ

(2015/0006850-7 – 03/09/2019) e precedentes desta E. Corte, excluo as astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021